Tribunal: STF
Processo: AI 697928
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 


1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. O que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 535 do CPC. 




2. Não cabe habeas corpus quando já declarada a extinção da punibilidade. Precedentes. 




3. Embargos declaratórios rejeitados.